Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PESQUISA SISBAJUD NA MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na decisão agravada, o magistrado de origem indeferiu consulta ao sistema SISBAJUD com a utilização do mecanismo da Teimosinha.
2. Os sistemas de pesquisas online de ativos são ferramentas disponíveis ao Poder Judiciário como forma de dar efetividade à prestação jurisdicional executiva, não cabendo ao juízo singular limitar a quantidade de diligências, mesmo que fundada em razões operacionais e na falta de recursos humanos.
3. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no sistema SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por "teimosinha", funcionalidade que já se encontra em funcionamento nesta Corte de Justiça desde abril de 2021
4. A utilização deste recurso não gera prejuízo às atividades cartorárias com a adoção de medidas ordinárias de boas práticas adaptadas a essa funcionalidade.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Decisão reformada.